Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721516-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL FIGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por RAFAEL FIGUEIRA contra sentença proferida pelo do d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu das sanções descritas na denúncia relativas ao crime doloso contra a vida, e condená-lo quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias multa. Deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de suspender condicionalmente a pena por tratar-se de réu reincidente, de modo que não há o atendimento dos requisitos legais dos arts. 44, III, e art. 77, II, ambos do Código Penal. Após ser proferida sentença, conforme petição de ID 66709651, o réu manifestou interesse em apelar, postulando pela apresentação das razões recursais em segunda instância. Distribuídos os autos a esta instância recursal, foi determinada a intimação do réu, ora apelante, para apresentar as razões recursais, nos termos do art. 600, §4o, do CPP – ID 67395253. Todavia, sobreveio petição da Defesa no ID 68435005 informando que o sentenciado não mais tem interesse nas razões de apelação, requerendo assim, seja certificado o trânsito em julgado do processo e por consequência extinto o feito. A procuração constante dos autos confere a causídica do réu os poderes para representar os interesse do outorgante (réu) junto a qualquer instância ou Tribunal, dentre eles àquele específico para “desistir” – ID 66709158. Em sendo assim, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso. Intimem-se. Dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, baixando os autos Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora